Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702421-42.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O réu agrava de capítulo da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743377-05.2023.8.07.0001 – id 244829441) que, em ação de exigir contas, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de o réu, além de possuir renda líquida superior a R$ 7.000,00, possui empresas em seu nome, denotando o recebimento de outras rendas, e concedeu às partes o prazo de 15 dias para pagamento da cota-parte do valor pleiteado pelo perito. Alega, em suma, que foi importante empresário, contudo, por falta de novos negócios, aumento das dívidas e postergação de parcelas, iniciou uma situação de inadimplência generalizada, o que acarretou processos judiciais de cobrança por inadimplências, salientando que apesar de ter sido contratado com remuneração de R$ 7.248,00, paga pensão ao filho de 4 salários-mínimos (R$ 5.648,00) e que a existência de empresas em nome do agravante não implica necessariamente auferimento de renda, uma vez que essas empresas estão inativas ou sem movimentação em razão das inúmeras restrições e processos que o agravante responde. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade até julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante apresentou CTPS (id 235803764) em que consta salário bruto mensal de R$ 7.272,00, o que, em princípio, respaldaria a alegada hipossuficiência, pois é inferior a 5 salários-mínimos. Contudo, consta dos autos principais, que o agravante é sócio de duas empresas (ids 175708243; 235803780) que são executadas em outros processos, com penhora de cotas de uma delas (id 235803780) e possuía um imóvel que foi levado a leilão (id 235803772), o que, de per si, não afasta a possibilidade de auferimento de renda pelo agravante, além daquela supramencionada. O agravante não comprovou a inatividade das empresas, nem juntou balanços atualizados, declarações de imposto de renda e extratos de contas correntes da pessoa física ou jurídica. Não há comprovação das despesas mensais do recorrente. Outrossim, os ids mencionados (235803773; 235803782; 235805212), como comprovação de fatos alegados, não constam do processo principal. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso. O agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CF 5o, LXXIV e CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator